Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742798-62.2020.8.07.0001 APELANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. APELADO: RAPHAEL BIZERRA ANTUNES ARAUJO DECISÃO O apelante-autor foi intimado para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 40632482), no entanto, não cumpriu adequadamente a determinação judicial, uma vez que juntou o preparo recolhido na forma simples (id. 41178436 e 41178434). Ressalte-se que, embora o apelante-autor tenha efetuado o pagamento das custas da apelação em data pretérita, em 13/6/22, não demonstrou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme exige o art. 1.007, caput, do CPC. Assim, ao comprovar o preparo, em 10/11/22, de forma simples, o apelante-autor descumpriu a norma legal e a determinação judicial, sendo vedada ainda a complementação, por expressa disposição do art. 1.007, §5o, do CPC. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.007, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, se o recorrente não comprova a realização do preparo no ato de sua interposição e, intimado para recolher em dobro, comprova o recolhimento de forma simples, deve ser aplicada a pena de deserção, não sendo possível, neste caso, a complementação. As alegações de boa-fé, erro e matéria de ordem pública são possuem o condão de alterar a decisão agravada. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, hipótese que não foi alegada pelo agravante. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1628811, 07217759220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Os agravantes não atenderam à determinação para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, tendo sido negado o benefício da gratuidade da justiça. 3. O comprovante de pagamento do preparo pode até demonstrar que o recolhimento da despesa processual ocorreu em momento anterior, entretanto sua comprovação nos autos deve ser providenciada dentro do prazo concedido pela relatoria. Os próprios agravantes reconhecem que a juntada do documento ao processo ocorreu 1 (hum) dia após o termo final. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1277891, 07090869120198070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 18 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora